Tribunal: TJMT
Processo: 1031899-79.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031899-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ADELSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 791.523.091-34 (PACIENTE), Juiz da vara criminal de Diamantino-MT (IMPETRADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WILSON BRAGA (VÍTIMA), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 29/janeiro/2008;
(ii)
Tribunal do Júri realizado em 01/novembro/2024;
(iii)
Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I,
“e”
, do CPP e Tema 1.068 do STF.

3. Requerimento:
(i)
suspensão do cumprimento provisório da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I,
“e”
, do Código de Processo Penal, nos crimes praticados antes da entrada em vigor da norma;
(ii)
identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.

7. O cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

8. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea
“e”
; art. 648, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
impetrado em favor de
Adelson Ventura dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), ocorrido em 29/janeiro/2008, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 01/novembro/2024.

Afirma que o juízo singular determinou a execução provisória da condenação, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068).

Irresignado, argumenta que a ilegalidade da imposição da prisão como efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri. Assevera que a decisão do Supremo Tribunal Federal apenas facultou o cumprimento provisório da pena, sem torná-lo obrigatório. Argumenta que o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal é de natureza híbrida e não pode ser aplicado à delitos praticados antes de sua entrada em vigor, como
in casu
. Aduz, ainda, que a condenação é contrária à prova dos autos, o que permitiria a suspensão da ordem de prisão.

Requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento provisório da pena e, no mérito, a concessão da ordem, para permitir que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto em liberdade (id. 251277193).

O pleito liminar foi indeferido (id. 251808172) e o juízo singular prestou informações (id. 254647653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (id. 259917177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a temática dos autos é bastante sensível e gerou acalorados debates, tanto que foi julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.068, sob a seguinte redação:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A análise da Corte Suprema se deu sob o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.689/19), que passou a prever o seguinte:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (...)

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Durante o julgamento do tema, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do Júri.

Em suma, a Suprema Corte estabelece que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

E, com base no precedente da Suprema Corte, o juízo singular determinou a expedição de mandado de prisão e o cumprimento provisório da pena, consignando o seguinte:

“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 1235340, ao apreciar o Tema 1.068 de repercussão geral, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, para excluir da alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do CPP/1941, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 – ‘Pacote Anticrime’, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e, por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, II, do mesmo artigo, a referência ao limite de 15 anos (...)

Desse modo, a decisão do STF autoriza a prisão imediata do condenado pelo júri popular.

Em vista disso, nego ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Por conseguinte, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1235340 (Tema 1.068), expeça-se guia de execução provisória e, por conseguinte, mandado de prisão em face de Adelson Ventura dos Santos
. (...)”
(
sic
).

Com relação à tese de que a normativa prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal é mais severa em relação àquela vigente à época dos fatos, há que se considerar que a modificação legislativa possui natureza processual e, portanto, é regida pelo princípio do
tempus regit actum
, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.

E, não suficiente, o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal tinha como objeto homicídio praticado em 11/agosto/2016, ou seja, também muito antes da entrada em vigor da norma que passou a permitir a execução provisória da pena para os procedimentos do Tribunal do Júri.

Para encerrar esse tópico, convém mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também partilha da compreensão de que
“as normas processuais penais têm aplicação imediata e devem incidir ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à sua vigência”
(AgRg no REsp n. 1.940.242/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Superada a discussão quanto à aplicabilidade temporal da norma, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer – nesta situação – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Diante disso, a Suprema Corte fixou que, somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que as questões trazidas pelo impetrante exigem extensa reavaliação do conjunto probatório dos autos, pois pretende avaliar suposta discussão entre a vítima e o paciente, além do conteúdo e divergências dos depoimentos de algumas testemunhas, o que é inadmissível nesta via processual.

De todo modo, a discussão probatória será adequadamente apreciada no julgamento do recurso de apelação interposto, o que acontecerá em breve, tendo em vista que o apelo se encontra com prazo para a Procuradoria-Geral de Justiça emitir parecer.

Além disso, não há indício concreto de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o ato processual ocorreu sem intercorrência ou qualquer irresignação defensiva.

Por derradeiro, não há falar em desproporcionalidade ou extemporaneidade da ordem de prisão, porquanto os fatos são graves e a ordem prisão ainda pende de cumprimento, o que reforça a necessidade de segregação do agente.

Destarte, nenhuma irregularidade há que ser sanada, sendo de rigor a denegação da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Adelson Ventura dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025